Tribunal: TJSP
Processo: 1043137-43.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRELIMINAR – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Alegação de incompetência de juízo – Pretensão do réu de deslocar a competência para a Justiça Federal - Descabimento – Competência da Justiça Estadual – O objeto da lide é o descumprimento de contrato por parte de instituição privada de ensino, no que tange à obrigação de assumir o pagamento do contrato

Ementa:
PRELIMINAR – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Alegação de incompetência de juízo – Pretensão do réu de deslocar a competência para a Justiça Federal - Descabimento – Competência da Justiça Estadual – O objeto da lide é o descumprimento de contrato por parte de instituição privada de ensino, no que tange à obrigação de assumir o pagamento do contrato do FIES celebrado por seu aluno com instituição financeira, sem que exista interesse da União – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Réu que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo – Alegação de que não existe o GRUPO EDUCACIONAL UNIESP, devendo constar do polo passivo apenas a instituição de ensino mantenedora da faculdade em que matriculada o aluno – Descabimento – Hipótese em que o GRUPO EDUCACIONAL UNIESP consta do contrato firmado com o autor – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Sentença que condenou o réu a assumir as prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado entre o autor e instituição financeira – Insurgência do réu – Autor que cumpriu devidamente as cláusulas previstas no contrato de garantia, razão pela qual deve a instituição de ensino arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil – Ausência de interesse recursal quanto à impugnação dos capítulos de sentença que versaram sobre indenização por danos materiais e morais – RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.